Tribunal: TJMT
Processo: 1002439-85.2017.8.11.0002
Relator(a): SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-06-03
Data de publicação: 2020-06-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002439-85.2017.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Perdas e Danos, Seguro, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[J P PNEUS LTDA - ME - CNPJ: 10.383.338/0001-23 (REPRESENTANTE), RENAN DOMINGUES BARROS - CPF: 006.212.531-11 (ADVOGADO), ALLIANZ SEGUROS S/A - CNPJ: 61.573.796/0001-66 (APELADO), LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO - CPF: 489.842.991-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – CLÁUSULA DE EXCLUSÃO DE COBERTURA – CLAUSULAS CONTRATUAIS QUE DEVEM SER INTERPRETADAS EM FAVOR DO CONSUMIDOS – CLÁUSULA ABUSIVA – INDENIZAÇÃO DEFERIDA – RECUSA DE COBERTURA NÃO GERA DANO MORAL. Recurso conhecido e provido em parte.

(1) – Contrato regido pelo Código de Defesa do Consumidor, cláusula em contrato de seguro que limita a cobertura, prolixa e de difícil interpretação, flagrantemente abusiva, deve ser interpretada em favor do aderente.

(2) – Se a empresa tinha total conhecimento do risco, não pode furtar ao pagamento da indenização lastreada em cláusula manifestamente ilegal, lesando direitos impostergáveis do consumidor.

(3) – A negativa de pagamento de cobertura securitária fundada em cláusula contratual, conquanto esta seja declarada ineficaz, não gera direito da parte ser indenizado por lesão de ordem moral.

(4) - Residindo dois pedidos, acatando um, descartando outro, reside a sucumbência recíproca e, desta forma, os custos do processo e os honorários advocatícios devem ser rateados entre as partes – ‘pro-rata’.

R E L A T Ó R I O

Relatório.

Egrégia Câmara.

Tratam-se de recursos de apelação cível interposto por J P PNEUS LTDA – ME em face de sentença proferida na “AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAIS E MORAIS”, nos autos nº 1002439-85.2017.8.11.0002, ajuizado originalmente pela própria apelante perante a 2ª Vara Cível da Comarca de Várzea Grande – Mato Grosso.

Prolatada a sentença que consta sob ID. Num. 31969032 o magistrado de piso julgou improcedente a pretensão deduzida na inicial, extinguindo o feito com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC; condenou a parte autora, ora apelante ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que arbitrou em 10% sobre o valor atualizado da causa, todavia, tais exigências, no entanto ficam suspensas, no que tange à assistente litisconsorcial Marcia Pinheiro, nos termos do artigo 98, §3º, do CPC, haja vista que é beneficiária da justiça gratuita (id. 13115264 – processo associado 1011822-67.2017.811.0041).

Em suma, aduz o recorrente em seus argumentos colacionados sob ID. Num. 31969034 que possui como Atividade Econômica Operacional Comercial, Serviços de manutenção e reparação mecânica de veículos automotores - CNAE - 45.20-0-01, serviços que em sua totalidade são executados em veículos de clientes terceiros; que a cobertura “RC Operações” garante ao apelante quando responsabilizado por danos causado a terceiros, decorrentes de danos materiais causados a terceiros, relacionados com Operações Comerciais ou Industriais do Segurado, por isso, requer a reforma da r. sentença, para ser reconhecida a obrigatoriedade da seguradora apelada em indenizar o prejuízo (sinistro) sofrido pelo apelante, em razão de constar expressamente a cobertura do sinistro nos exatos termos da cobertura Responsabilidade Civil.

Contrarrazões sob ID. Num. 31969041.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Voto:

Egrégia Câmara:

Conheço do recurso manejado, pois presentes os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade.

Quanto à matéria pertinente aos recursos o juízo a quo em sentença decidiu assim:

“(...)

Do mérito

O demandante busca com o presente feito o recebimento do valor de indenização prevista em apólice devido ao dano causado por seu preposto à carro de terceiro dentro de seu estabelecimento.

A requerida, por sua vez, afirma que o evento em discussão não se encontra coberto pelo seguro contratado.

Extrai-se da demanda que, o autor assevera estar assegurado pela Apólice firmada com a requerida através de garantia especial denominada: “Responsabilidade Civil Contingente de Veículos”, cujo teor prevê:

“A sociedade seguradora garante ao segurado, quando responsabilizada por danos causados a terceiros, o reembolso das indenizações que for obrigado a pagar, a título de reparação por sentença judicial transitada em julgado ou em acordo autorizado de modo expresso pela seguradora, decorrente de danos materiais ou corporais causados involuntariamente a terceiros e decorrentes de acidentes relacionados com a circulação de veículos, em todo território nacional, quando comprovadamente a serviço eventual do segurado”. (id. 5901860- Pág. 5 e id. 8723125 – Pág. 125-126)

Já a seguradora ré justifica sua negativa na cláusula que prevê os “Riscos Não Cobertos”, cuja alínea ‘g’ veda a cobertura de:

“g) DANOS A QUALQUER BEM DE TERCEIROS E DE FUNCIONÁRIOS (INCLUSIVE AUTOMÓVEIS) EM PODER DO SEGURADO, INCLUSIVE ROUBO, PARA GUARDA OU CUSTÓDIA, USO, TRANSPORTE, MANIPULAÇÃO OU EXECUÇÃO DE QUALQUER TRABALHO, TAL COMO REPAROS, CONSERTOS E REVISÕES;” (id. 8723125 – Pág. 132).

Tem-se que, em caso de indeterminação ou dúvida as cláusulas contratuais devem ser interpretadas a favor do consumidor, conforme inteligência dos artigos 46 e 47 do CDC.

Contudo, em análise das cláusulas postas em discussão, tem-se que ambas são claras e inexiste dúvida ou indeterminação que dê brecha à múltiplas interpretações.

Desse modo, o que se verifica é que razão não assiste ao autor, posto que a cláusula que pretende se utilizar para justificar a cobertura do seguro expressamente prevê a cobertura de danos materiais decorrentes de acidentes relacionados com a circulação de veículos, em todo território nacional, quando comprovadamente a serviço eventual do segurado, o que não é o caso dos autos.

O veículo que o autor pretende ver segurado é de propriedade de terceiro e não estava a serviço da empresa segurada, tampouco em circulação, em verdade o referido bem estava em poder da empresa autora para promoção de reparos, tendo o sinistro ocorrido dentro do estabelecimento da empresa requerente, situação que consta expressamente vedada no Manual do Segurado (id. 8723125 – Pág. 1-165), conforme alínea ‘g’ dos Riscos Não Cobertos transcrita acima.

Nesse passo, havendo previsão contratual pontual sobre a exclusão de cobertura, bem como explicação clara sobre os riscos garantidos, não há como obrigar a ré ao pagamento da indenização pleiteada, porquanto o artigo 757 do Código Civil disciplina que o segurador está obrigado ao pagamento dos riscos predeterminados na apólice.

Isso porque, suprido o dever de informação quanto à exclusão de cobertura, não há como concluir pela abusividade contratual, devendo ser mantidas as disposições contratadas entre as partes, em homenagem ao princípio do pacta sunt servanda.

(...)

Logo, entendo que a presente demanda não merece prosperar.

Registro que, nos termos do artigo 121 do CPC, a assistente litisconsorcial também deve suportar o ônus da sucumbência.”

Em epítome, podemos extrair que a parte apelante – demandante em 1ª instância – interpôs o presente recurso ora analisados, rebelando-se contra a sentença de improcedência exarada, afirmando no mérito que possui como Atividade Econômica Operacional Comercial, serviços de manutenção e reparação mecânica de veículos automotores, ou seja, serviços em sua totalidade, executado veículos de clientes terceiros; que a cobertura “RC Operações” garante ao apelante quando responsabilizado por danos causado a terceiros, decorrentes de danos materiais causados a terceiros, relacionados com Operações Comerciais ou Industriais do Segurado, que tais atividades foram amplamente informadas e comprovadas desde início da relação entre ambas, consolidando a relação contratual in casu, mediante vistoria nas instalações da apelante, momento em que fora certificada suas atividades operacionais.

Os contratos de seguro possuem elementos imprescindíveis para sua validade e vigência, entre eles, é característica a bilateralidade, uma vez que indubitavelmente geram obrigações para ambas as partes, contratante e contratado. A finalidade do contrato é prover através de uma obrigação pactuada, a promessa de pagamento diante de um sinistro.

Essas obrigações são reciprocas, e constituem-se reciprocamente em pagar o prêmio, não acentuar o risco do contrato e cumprir as demais obrigações convencionadas no contrato, e, por sua vez, o segurador deve garantir o pagamento de indenização prevista no contrato, caso ocorra o sinistro.

Neste espeque, vislumbro que o que se depreende dos autos é a reclamação da beneficiária informando que: Houve a contratação do seguro; houve o adimplemento do prêmio (apólice); houve o sinistro; porém, não houve o pagamento da indenização, restando configurado descumprimento contratual.

Anoto de início, que a relação travada entre as partes é de natureza consumerista, devendo ser aplicado ao caso os ditames contidos no CDC.

O Código de Defesa do Consumidor determina que:

“Art. 2° Consumidor é toda pessoa física ou jurídica que adquire ou utiliza produto ou serviço como destinatário final.

(...)

Art. 3° Fornecedor é toda pessoa física ou jurídica, pública ou privada, nacional ou estrangeira, bem como os entes despersonalizados, que desenvolvem atividade de produção, montagem, criação, construção, transformação, importação, exportação, distribuição ou comercialização de produtos ou prestação de serviços.

§ 1° Produto é qualquer bem, móvel ou imóvel, material ou imaterial.”

Pois bem.

A parte apelada tenta se esquivar do pagamento do seguro indubitavelmente contratado, suscitado cláusula de exclusão de cobertura.

Recitando a sentença, podemos verificar que o ponto controverso que enseja a demanda judicial se assenta em duas passagens da apólice:

“Responsabilidade Civil Contingente de Veículos

A sociedade seguradora garante ao segurado, quando responsabilizada por danos causados a terceiros, o reembolso das indenizações que for obrigado a pagar, a título de reparação por sentença judicial transitada em julgado ou em acordo autorizado de modo expresso pela seguradora, decorrente de danos materiais ou corporais causados involuntariamente a terceiros e decorrentes de acidentes relacionados com a circulação de veículos, em todo território nacional, quando comprovadamente a serviço eventual do segurado”. (id. 5901860- Pág. 5 e id. 8723125 – Pág. 125-126)

“Riscos Não Cobertos:

(...)

g) DANOS A QUALQUER BEM DE TERCEIROS E DE FUNCIONÁRIOS (INCLUSIVE AUTOMÓVEIS) EM PODER DO SEGURADO, INCLUSIVE ROUBO, PARA GUARDA OU CUSTÓDIA, USO, TRANSPORTE, MANIPULAÇÃO OU EXECUÇÃO DE QUALQUER TRABALHO, TAL COMO REPAROS, CONSERTOS E REVISÕES;” (id. 8723125 – Pág. 132).

A cláusula de Responsabilidade Civil Contingente de Veículos é expressa em assegurar a garantia ao segurado, quando responsabilizada por danos causados a terceiros em processos judiciais decorrente de danos materiais causados involuntariamente a terceiros e decorrentes de acidentes relacionados com a circulação de veículos, em todo território nacional, quando comprovadamente a serviço eventual do segurado.

A vontade, segundo o Dicionário Aurélio, é a faculdade de representar mentalmente um ato que pode ou não ser praticado em obediência a um impulso ou a motivos ditados pela razão. É sentimento que incita alguém a atingir o fim proposto por esta faculdade; aspiração; anseio; ou desejo.

Juridicamente, a vontade revela a própria intenção, ou desejo em se fazer alguma coisa. Corresponde, pois, à deliberação, ou à resolução, intencionalmente tomada pela pessoa, a fim de que se tenha como consentimento na prática, ou na execução de um ato jurídico, de que se geram direitos, ou nascem obrigações.

Somente a livre vontade, isto é, a livre manifestação dessa vontade tem a eficácia legal, para que se produzam efeitos jurídicos. Vale dizer que a vontade, além de consciente, deve estar livre dos vícios, ou defeitos, que a possam anular.

É incontroverso de que a parte apelada sabia que a parte apelante tinha como atividade econômica principal o serviço de reparação mecânica em veículos de terceiro.

É cediço que o recorrente buscou a seguradora apelada para assegurar os veículos que ficavam sob sua posse em seu mister profissional e a seguradora tinha total conhecimento desse fato e desse risco, portanto, não pode a apelada dar cobertura securitária em uma cláusula e tirar em outra, uma vez que tal ato se mostra manifestamente ilegal, configurando-se como cláusula leonina.

O Código de Defesa do Consumidor preleciona que “As cláusulas contratuais serão interpretadas de maneira mais favorável ao consumidor” e isso deve ser feito neste caso, interpretando de forma ampliada a cobertura do seguro ofertado e contratado.

Outrossim, o CDC também assenta que “São nulas de pleno direito, entre outras, as cláusulas contratuais relativas ao fornecimento de produtos e serviços que impossibilitem, exonerem ou atenuem a responsabilidade do fornecedor por vícios de qualquer natureza dos produtos e serviços ou impliquem renúncia ou disposição de direitos.”

No contrato de adesão, as condições que implicam em restrição aos direitos do segurado devem ser destacadas e claras, de forma a despertar a imediata atenção do consumidor.

Nesse sentido, o CDC acerva que:

“Art. 30. Toda informação ou publicidade, suficientemente precisa, veiculada por qualquer forma ou meio de comunicação com relação a produtos e serviços oferecidos ou apresentados, obriga o fornecedor que a fizer veicular ou dela se utilizar e integra o contrato que vier a ser celebrado.”

Art. 31. A oferta e apresentação de produtos ou serviços devem assegurar informações corretas, claras, precisas, ostensivas e em língua portuguesa sobre suas características, qualidades, quantidade, composição, preço, garantia, prazos de validade e origem, entre outros dados, bem como sobre os riscos que apresentam à saúde e segurança dos consumidores.

(...)

Art. 47. As cláusulas contratuais serão interpretadas de maneira mais favorável ao consumidor.

(...)

Art. 51. São nulas de pleno direito, entre outras, as cláusulas contratuais relativas ao fornecimento de produtos e serviços que:

I - impossibilitem, exonerem ou atenuem a responsabilidade do fornecedor por vícios de qualquer natureza dos produtos e serviços ou impliquem renúncia ou disposição de direitos. Nas relações de consumo entre o fornecedor e o consumidor pessoa jurídica, a indenização poderá ser limitada, em situações justificáveis;

II - subtraiam ao consumidor a opção de reembolso da quantia já paga, nos casos previstos neste código;”

Neste caso, o sentido exato da cláusula que limita a cobertura de terceiros é prolixa e obscura, assim, havendo necessidade de interpretação jurídica é exigência técnica flagrantemente abusiva.

Todavia, depreende-se das alegações deduzidas na inicial e dos documentos carreados aos autos, que os fatos narrados (negativa de cobertura) não devem ser considerados causa ensejadora de dano moral.

Neste passo, a jurisprudência nacional é assente também no sentido de que o inadimplemento não é suficiente para, por si só, ensejar indenização por danos morais. Veja-se:

“AGRAVO REGIMENTAL. AUSÊNCIA DE ARGUMENTOS CAPAZES DE INFIRMAR OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. DANO MORAL. DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. INEXISTÊNCIA. DIVERGÊNCIA. NÃO-CONFIGURADA. – Não merece provimento recurso carente de argumentos capazes de desconstituir a decisão agravada. – A recusa de cobertura securitária fundada em cláusula contratual não gera dever de indenizar por danos morais. – Nega-se provimento a agravo que visa a subida de Recurso Especial interposto pela alínea “c”, sem demonstração de divergência, nos moldes exigidos pelo Art. 541, parágrafo único, do CPC.” (AgRg no REsp 842767/RJ, Relator Ministro Humberto Gomes de Barros, D.J. 29/06/2007)

Nesse sentido, descabida a indenização moral pela negativa das apeladas em pagar a indenização securitária.

Isto posto
, conheço do recurso e dou-lhe provimento parcial no sentido de reformar a sentença para condenar a seguradora a indenizar a apelante nos termos da apólice firmada diante do sinistro noticiado e comprovado,

pelos fundamentos já delineados linhas acima.

Sobre o valor original a ser pago, deverá incidir juros de mora de 1% ao mês

e correção monetária, pelo INPC/IBGE,

contados ambos a partir do 31º dia , segundo precedentes jurisprudenciais a respeito do tema. Em face do provimento parcial, condeno ambos, ante a sucumbência recíproca a arcarem com o pagamento pro-rata em relação as custas do processo e honorários advocatícios, estes arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação. E, em face da sucumbência recíproca,

cada parte pagará ao advogado adverso, 5% sobre o valor atualizado apurado, não sendo permitida a compensação já que esta verba não pertence as partes.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/06/2020